Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-02.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000786-02.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA APELADO: ADELIA MARIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXORBITANTE E INJUSTIFICADO NO VALOR DAS FATURAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE NO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao refaturamento de contas de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais e a outras obrigações, em razão de cobrança de valores excessivos e posterior interrupção do serviço na residência de consumidora idosa e de baixa renda. A sentença julgou os pedidos procedentes, reconhecendo a abusividade das cobranças e a ilicitude do corte. II. Questão em discussão 2. As questões devolvidas para análise recursal consistem em verificar: a) A legalidade das cobranças efetuadas nos meses de agosto a novembro de 2024 e, consequentemente, a correção da ordem de refaturamento com base na média de consumo da consumidora; b) A licitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica, considerando a controvérsia sobre o débito que a originou; c) A configuração do dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da suspensão do serviço essencial; d) A razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a Apelante fornecedora de serviço público essencial e a Apelada, consumidora final, na condição de pessoa idosa e beneficiária de prestação continuada, caracterizando-a como hipervulnerável. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, VIII, acertadamente reconhecida pelo juízo de origem, diante da manifesta hipossuficiência técnica e econômica da consumidora frente à concessionária. 4. É dever da concessionária comprovar a regularidade das medições de consumo, não bastando a mera alegação de que o medidor é homologado pelo INMETRO. A presunção de legitimidade de seus atos é relativa e cede diante de prova em contrário. No caso, a desproporção entre as faturas impugnadas (superiores a R$ 500,00) e o histórico de consumo da unidade (entre R$ 30,00 e R$ 50,00), somada ao fato de as faturas subsequentes terem retornado ao patamar normal, constitui forte indício de falha na medição ou no faturamento, ônus que a Apelante não se desincumbiu de afastar. A determinação de refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores é, portanto, medida justa e adequada, em conformidade com as normas da ANEEL (Resolução Normativa n. 1.000/2021, art. 255, II). 5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, é medida excepcional. A sua efetivação com base em débito objeto de fundada controvérsia judicial, decorrente de faturamento manifestamente excessivo, configura prática abusiva e ilícita, violando o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. A suspensão indevida de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo abalo psicológico. A situação vivenciada pela Apelada, pessoa idosa que foi forçada a se retirar de sua própria residência, ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano, representando ofensa à sua dignidade e tranquilidade. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pela ofensora. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A cobrança de faturas de energia elétrica em valores manifestamente desproporcionais ao histórico de consumo de consumidor hipervulnerável, seguida pelo retorno dos valores ao patamar habitual, inverte o ônus da concessionária de provar a regularidade da medição e a ausência de falha na prestação do serviço. 2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial com base em débito controvertido e de origem duvidosa configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, os quais são presumidos (in re ipsa). 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXII. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 6º (VIII), 14, 22. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85 (§§ 2º e 11), 355 (I), 373 (II), 405. Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 405. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 79 (§ 1º), 255 (II), 344. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000786-02.2025.8.05.0038, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ADELIA MARIA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .